Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014849-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO), GILBERTO PEDRO DE SOUZA - CPF: 835.031.021-91 (AGRAVANTE), CLEUSIANNA APARECIDA ALVES - CPF: 974.460.841-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUSIANNA APARECIDA ALVES - CPF: 974.460.841-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. I. A. S. - CPF: 063.721.542-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Revisão de Alimentos. Necessidade de Prova de Alteração Substancial de Capacidade Financeira. Novo Filho. Insuficiência para Redução Automática do Valor de Alimentos.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução dos alimentos devidos à filha menor, fixado anteriormente em 30% dos rendimentos do genitor, em razão do nascimento de novo filho e da alegada dificuldade financeira do alimentante.

II. Questão em discussão

2. A questão central, nessa fase perfunctória, consiste em saber se houve alteração substancial na capacidade financeira do alimentar que justifica a redução do valor dos alimentos, especialmente à luz do nascimento de outro filho e da composição de nova família.

III. Razões de decisão

3. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos exige demonstração de mudança significativa na situação financeira do alimentar ou nas necessidades do alimentar.

4. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho, por si só, não autorizam a revisão das obrigações alimentares, devendo o alimentar comprovar desequilíbrio financeiro relevante para impor a redução dos alimentos (STJ, AgInt na Pet 13.372/SP).

5. No caso, o agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a alegada redução substancial de sua capacidade financeira, sendo inviável a redução da pensão alimentícia nessa fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O nascimento de um novo filho e a constituição de uma nova família, isoladamente, não ensejam a redução dos alimentos devido a um filho menor, devendo o alimentar comprovar uma redução substancial de sua capacidade financeira."

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; arte. 1.634.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt na Pet 13.372/SP; STJ, AgInt no AREsp 1230230/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILBERTO PEDRO DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação “Revisional de Alimentos” (Proc. nº 1000440-42.2024.8.11.0038), ajuizada pelo agravante contra SAMILLY IZABEL ALVEZ SOUZA, assistida por sua mãe CLEUSIANNA APARECIDA ALVES, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo pai/autor/agravante para que os alimentos devidos à filha/ré/agravada, fixados por acordo homologado por sentença no patamar de 30% do salário do genitor, fossem reduzidos para
“15% dos (seus) rendimentos líquidos”
e fosse afastada a incidência
“sobre décimo terceiro salário, abono constitucional de férias, horas extraordinárias, PLR, FGTS, adicionais, bem como demais abonos”
, por entender que “
o nascimento de um novo filho não é suficiente para, por si só, a acarretar a revisão da obrigação alimentar”
e por admitir que o conjunto probatório anexado à inicial mostra que
“a renda auferida quando se fixou os 30% era inferior à renda que aufere hoje”
, não havendo, portando, redução da capacidade financeira do alimentante (cf. Id. nº 154253317 dos autos de origem).

O alimentante/agravante sustenta que arca com obrigações alimentares em favor das duas filhas, “
sendo R$ 732,99 para a agravada e R$ 300,00 para outra filha mais nova”
, e assevera que seu salário
“é em torno de R$ 2,4 mil”
, de modo que
“sua renda está comprometida na base de 65%, prejudicando seu sustento próprio, o de sua atual família e do segundo filho que está para nascer”
(sic – cf. Id. nº 217101174 - Pág. 8/9)

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para reduzir o valor dos alimentos
“ao patamar de 15% da renda do agravante”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 217101174 - Pág. 16).

A agravada ofertou contraminuta ao Id. 232050178, pelo desprovimento do agravo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 239310689).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No pronunciamento do eg. STJ,
“a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante”
(STJ - AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).

O art. 1.699 do CC estabelece que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”
, portanto, a readequação do valor é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente modificação da capacidade financeira.

O Ministro Sidnei Beneti, no REsp nº 1.349.252/SP, concluiu que,
“em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(grifei).

No mesmo sentido, a lição de Maria Berenice Dias:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los
(LA 4º) ” (Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs.

556 – grifei).

Em sede de análise perfunctória, o acolhimento da pretensão da revisão dos alimentos depende de demonstração suficiente da modificação da possibilidade do alimentante ou da necessidade do alimentando, ou seja, da apresentação de prova satisfatória de superveniente desequilíbrio no binômio possibilidade/necessidade.

A tese desenvolvida na petição inicial é, em suma, de que a obrigação alimentar em relação à agravada Samilly Izabel Alvez Souza foi fixada em
“30% do salário auferido pelo genitor”
por força de sentença homologatória do acordo judicial celebrado pelos genitores na ação de “Divórcio Direto Consensual” (Proc. nº 0027064-79.2012.8.11.0041), proferida em 10/10/2012, e de que, com o nascimento de outra filha em 2017 e ruptura da relação conjugal (ou união estável) com a mãe dessa segunda filha no ano de 2020, o alimentante
“esqueceu de regularizar a pensão da segunda, fazendo a divisão dos 30% de seus vencimentos, sendo R$ 300,00 para cada filha”
(sic – cf. Id. nº 153992266 - Pág. 2/3 dos autos de origem).

Embora não haja expressa afirmação nesse sentido no corpo da petição inicial, cuja redação é deveras confusa, o que se extrai das alegações de que
“sem a redução pretendida, corre-se o risco de se inviabilizar a continuação da prestação alimentar devida (pelo) requerente”
, de que o autor
“tem outra filha (em) sua dependência, sem falarmos da sua atual família”
, e de que
“é perceptível (...) que o valor dos alimentos (...) precisa ser (readequado para evitar) prejuízo do seu próprio sustento”
(sic – cf. Id. nº 153992266 - Pág. 7 dos autos de origem), é assertiva de redução da situação financeira do alimentante e desequilíbrio superveniente do binômio possibilidade/necessidade.

Todavia, relegada a afirmação contida na petição inicial da ação de “Divórcio Direto Consensual” (Proc. nº 0027064-79.2012.8.11.0041), datada de 25/05/2012, no sentido de que os alimentos foram fixados em R$ 287,46 por ser o montante “que corresponde a 30% do salário auferido pelo genitor, fixado atualmente em valor de R$ 958,23” (sic – cf. Id. nº 153992280 - Pág. 6/7 dos autos de origem), não há qualquer prova documental ou elemento de convicção adicional acerca da situação financeira do autor/agravante à época do acordo, não se podendo verificar, portanto, se de fato houve sobreveio desequilíbrio entre as necessidades da alimentanda e a capacidade de alimentar, senão o advento de dois novos filhos (Ana Sofia de Oliveira Souza, nascida em 23/10/2017 e outro que, segundo a inicial, “está para nascer”) e outra relação conjugal (ou união estável), o que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, não autoriza, “
per se
”, a pretendida minoração do valor dos alimentos.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS. NOVA PROLE. MAIORIDADE DO BENEFICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. EFEITO SUSPENSIVO. ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER. EXCEPCIONAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O pedido de tutela provisória de urgência somente deve ser deferido em casos excepcionais, quando, presente a plausibilidade do direito invocado, houver possibilidade de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes, no caso presente. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido entendeu não ser possível o pedido de exoneração dos alimentos formulado nos próprios autos, diante da peculiaridade de ter sido encerrada a prestação jurisdição com a prolação da sentença, fundamento sequer ventilado nas razões do especial. (...) 4. A constituição de nova família, ainda que haja nascimento de outro filho, não justifica, por si só, a alteração dos alimentos já prestados, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a diminuição substancial da capacidade financeira do alimentante, à luz dos critérios da necessidade, possibilidade e razoabilidade. Precedentes”
(STJ – 4ª Turma – AgInt na Pet 13.372/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, mesmo considerando o referido entendimento, as instâncias ordinárias, diante das diversas peculiaridades do caso concreto, concluíram ser devida a redução da prestação alimentícia. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1453007/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

“EMENTA: (...). AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVISÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de o devedor dos alimentos ter constituído nova família, por si, não implica revisão dos alimentos prestados aos filhos da união anterior, sobretudo se não ficar comprovada a mudança negativa na sua capacidade financeira. Precedentes”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1230230/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

A conclusão exposta na r. decisão agravada, e que deve ser mantida neste momento, face à ausência de inovação probatória, é de que os documentos anexados à inicial não conferem grau de certeza – nem indiciária – da ocorrência de alteração drástica da situação financeira do autor/agravante, notadamente porque não há qualquer elemento de convicção sobre a efetiva piora da sua situação financeira em relação à época da celebração do acordo.

Registre-se que, como a obrigação de prestar alimentos pode ser revista a qualquer momento, sempre quando “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe” (CC, art. 1.699), permanecerá em aberto, não obstante o resultado do presente julgamento, a possibilidade de modificação do quadro diante de comprovada alteração dos termos da equação prevista no §1º do art. 1.694 do CC, após dilação probatória e o contraditório nos autos de origem.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024